Tribunal: CARF
Processo: 10920.720161/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.720161/2012-37
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3401-007.437 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 08/01/2004, 11/08/2004
EMBARGOS. LAPSO MANIFESTO. INEXATIDÃO MATERIAL.
Constatada inexatidão material na decisão embargada, cabe o acolhimento dos
embargos para saneamento do vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração, disciplinados pelo art. 65, do Anexo II,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, manejados pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Joinvile em desfavor do Acórdão 3401-005.153, de 23 de julho de 2018,
cujos fundamentos que embasaram a referida decisão podem ser resumidos na ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/10/2008 a 30/09/2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720161/2012-37
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.437 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720161/2012-37

CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TUBOS FLEXÍVEIS DE PVC E DE POLIETILENO.
Pelas regras de interpretação da NCM (RGI/SH), tubos flexíveis em cloreto de
polivinila (PVC) e copolímeros de etileno (polietileno) classificam-se nos códigos
3917.32.90 e 3917.32.10, respectivamente.
MULTA PELO FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO NA NOTA FISCAL.
REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
COM BASE NA LEI No 11.941, DE 2009.
No caso de reincidência específica na prática da infração, dentro do prazo de cinco anos
da data em que passar em julgado, administrativamente, a decisão condenatória
referente à infração anterior, a multa prevista no art. 80 da Lei no 4.502, de 1964, deve
ser aplicada em dobro. Ao aderir aos termos da Lei no 11.941, de 2009, a interessada
desistiu do recurso ora pendente de julgamento e, com isso, tornou definitiva a decisão
recorrida que lhe era desfavorável, permitindo-lhe servir de parâmetro à reincidência
específica.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Classificação Fiscal não é matéria técnica, não exigindo laudo técnico para sua
definição. Dispensável a produção de provas por meio de realização de perícia técnica
ou diligência, quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para
formação de convicção e conseqüente solução do litígio.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso, da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, para manter a majoração da multa de ofício
exclusivamente em relação à classificação de tubos flexíveis em cloreto de polivinila
(PVC) e copolímeros de etileno (polietileno); (ii) por maioria de votos, para manter o
lançamento em relação à referida classificação, e para manter a incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício, vencidos em ambos os temas os Conselheiros Cássio
Schappo e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. A Conselheira Mara Cristina
Sifuentes manifestou a intenção de apresentar declaração de voto em relação à
classificação das mercadorias. Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira não
apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §
7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015.
Em face do Acórdão no 3401-005.153, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário, a Procuradoria da Fazenda Nacional foi cientificada, mas não se manifestou, fl.
1.671.
Os Embargos foram apresentados, à fl. 1685, nos seguintes termos:
Considerando-se a impossibilidade de implementação do Acórdão de Recurso
Voluntário (fls. 1657 a 1669) e em conformidade ao insculpido no Art. 66 da
PORTARIA MF no 343/2015, acato as considerações contidas na Informação Fiscal
(fls. 1679 a 1681) e determino a movimentação deste processo ao CARF-MF, para
correção mediante prolação de um novo Acórdão.
Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.437 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720161/2012-37

Os Embargos foram então acolhidos por Despacho de Admissibilidade em
30/04/2019, às fls. 1687/1691, in verbis:
Esclarecidas as questões trazidas em sede de embargos, nos termos da informação fiscal
acima retratada, fundamento dos Embargos Inominados, verifica-se assistir razão ao
Embargante, pela evidência de lapso manifesto na decisão embargada, quanto à
inexistência de lançamento sobre produtos diferentes do item “tubos flexíveis”,
sobre os quais não cabe a majoração da multa.
CONCLUSÃO
Isso posto, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos Inominados opostos pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville, unidade da administração tributária
encarregada da execução do acórdão, no que tange à inexatidão material
demonstrada no dispositivo (i) do acórdão nos termos da Informação Fiscal, fls. 1.679
a 1.681.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

1. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
A interessada, cientificada do Despacho de Admissibilidade de Embargos do
Contribuinte em 14/12/2018, (despacho de encaminhamento de fl.1.673), interpôs Embargos
Inominados, fls. 1.685, com fundamento no art. 66 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015,
situação para a qual não é estabelecido prazo para a oposição dos Aclaratórios.

2. DO MÉRITO
O lançamento de ofício materializado neste processo administrativo fiscal é de
multa isolada prevista no art. 80, §8o, II, da Lei n.o 4.502/1964, majorada em dobro em alguns
períodos pela ocorrência de reincidência específica prevista nos arts. 70 e 80, §6o, do mesmo
diploma legal.
Como consta na seção “Dos débitos” do Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.291/1.302), todo o crédito tributário decorre da reclassificação fiscal de tubos flexíveis de
polietileno e de cloreto de polivinila, com a decorrente alteração da alíquota de IPI de zero para
5% em ambos os casos:
Não se tratando de tubos rígidos encaixam-se em 3917.3 Outros tubos, não trazendo
acessórios nem podendo suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa são da subposição
3917.32 Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma
com outras matérias, sem acessórios. Quanto aos produtos de polietileno há subitem
específico 3917.32.10 De copolímeros de etileno, cuja alíquota de IPI é de 5%. Quanto
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.437 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720161/2012-37

aos produtos de cloreto de polivinila - PVC, somente podem ser classificados por
exclusão no subitem 3917.32.90 Outros, visto que esta matéria difere de polipropileno,
de poli (tereftalato de etileno), de silicones e de celulose regenerada. Também aqui a
alíquota de IPI é de 5%. Resume-se abaixo a reclassificação adotada:

Mais adiante, na página 8 daquele Termo, apresenta-se tabela de cálculo do
montante de IPI devido, discriminado por período de apuração e valor tributável de cada NCM
correta: 3917.32.10 e 3917.32.90. Tal tabela consolidou as saídas representadas pelas notas
fiscais listadas na planilha “Notas fiscais de Venda com Reclassificação de Produtos” (fls.
744/1.290), na qual constam somente tubos flexíveis daquelas NCMs.
O montante mensal de IPI devido foi a base de cálculo da multa isolada de que
aqui se trata, aplicada no percentual de 75% entre outubro/2008 e dezembro/2009, e no
percentual majorado de 150% entre dezembro/2009 e setembro/2010, conforme demonstrado na
tabela às páginas 10/11 do Termo, resultando em R$ 1.807.390,83, valor objeto do Auto de
Infração, documento que traz textualmente na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.
1.304) o seguinte:
Falta de lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial promovido a saída
de produto(s) tributado(s) com erro de classificação fiscal.
NCM/Alíquota adotada pelo contribuinte: 39172100 Tubos e seus acessórios (por
exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos. Tubos rígidos: De polímeros
de etileno. 0%.
NCM/Alíquota correta: 39173210 Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas,
cotovelos, flanges, uniões), de plásticos. De copolímeros de etileno. 5% Falta de
lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial promovido a saída de
produto(s) tributado(s) com erro de classificação fiscal.
NCM/Alíquota adotada pelo contribuinte: 39172300 Tubos e seus acessórios (por
exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos. Tubos rígidos: De polímeros
de cloreto de vinila. 0%.
NCM/Alíquota correta: 39173290 Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas,
cotovelos, flanges, uniões), de plásticos. Outros. 5%.
Assim, como bem observado pelo setor de execução do julgado, equivocou-se o
relator do Acórdão embargado ao afirmar que há lançamentos sobre produtos diferentes
do item “tubos flexíveis” aos quais a multa majorada não deve ser aplicada, motivo do
provimento parcial do recurso voluntário. Claro está que todo o lançamento impugnado se
baseou apenas e tão somente sobre tubos flexíveis reclassificados e que, pelo arrazoado do voto
vencedor, em verdade ao recurso voluntário foi negado provimento na totalidade.
Veja-se o teor da decisão embargada e do dispositivo do Acórdão:
Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.437 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720161/2012-37

Decisão embargada:
Portanto, não há dúvidas da reincidência da Recorrente na classificação fiscal
equivocada, sendo insubsistentes seus argumentos.
Contudo, tendo em vista que há lançamentos sobre produtos diferentes do item
“tubos flexíveis”, não resta dúvida que, para esses produtos, a multa majorada não deve
ser aplicada, haja vista não haver reincidência nesse particular.
(...)
Por todo o exposto, conheço do Recurso, e dou parcial provimento, de modo que se
deve:
(i) Manter a majoração da multa de ofício exclusivamente em relação à classificação de
tubos flexíveis em cloreto de polivinila (PVC) e copolímeros de etileno (polietileno);
Dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso, da
seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para manter a majoração da multa de
ofício exclusivamente em relação à classificação de tubos flexíveis em cloreto de
polivinila (PVC) e copolímeros de etileno (polietileno);
Consigna-se então que, se não houve lançamento sobre produtos diferentes de
tubos flexíveis, a execução do acórdão deve se dar sobre os valores totais constantes do Auto
de Infração.
O Regimento Interno do CARF, Portaria MF n.o 343/2015, prevê em seu art. 66
que as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto existentes na decisão poderão ser
levantadas pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão através de embargos inominados para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão. Tais embargos não têm prazo para interposição.
O exposto acima não deixa dúvidas do erro de fato contido na decisão que
menciona haver também lançamentos sobre produtos diferentes do item “tubos flexíveis” – e por
isso deu provimento parcial ao recurso voluntário – mas a realidade fática dos autos (provas,
tabelas, cálculos, listas de produtos, notas fiscais, termos descritivos da Fiscalização) demonstra
que o lançamento se apoia exclusivamente em tubos flexíveis.
Neste contexto, voto por modificar o Acórdão embargado da seguinte forma:
1) Alterando a parte dispositiva do Acórdão da seguinte forma:
Onde se lê:
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso, da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, para manter a majoração da multa de ofício
exclusivamente em relação à classificação de tubos flexíveis em cloreto de polivinila
(PVC) e copolímeros de etileno (polietileno); (ii) por maioria de votos, para manter o
lançamento em relação à referida classificação, e para manter a incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício, vencidos em ambos os temas os Conselheiros Cássio
Schappo e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. A Conselheira Mara Cristina
Sifuentes manifestou a intenção de apresentar declaração de voto em relação à
classificação das mercadorias. Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira não
Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.437 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720161/2012-37

apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do §
7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015.
Leia-se:
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso, da seguinte forma:
(i) por unanimidade de votos, para manter a majoração da multa de ofício; (ii) por
maioria de votos, para manter o lançamento em relação à referida classificação, e para
manter a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, vencidos em ambos os
temas os Conselheiros Cássio Schappo e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. A
Conselheira Mara Cristina Sifuentes manifestou a intenção de apresentar declaração de
voto em relação à classificação das mercadorias. Entretanto, findo o prazo regimental, a
Conselheira não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não
formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015.
2) Excluindo do voto o seguinte texto:
Contudo, tendo em vista que há lançamentos sobre produtos diferentes do item “tubos
flexíveis”, não resta dúvida que, para esses produtos, a multa majorada não deve ser
aplicada, haja vista não haver reincidência nesse particular.
3) Alterando o voto da seguinte forma:
Onde se lê:
Por todo o exposto, conheço do Recurso, e dou parcial provimento, de modo que se
deve:
(i) Manter a majoração da multa de ofício exclusivamente em relação à classificação de
tubos flexíveis em cloreto de polivinila (PVC) e copolímeros de etileno (polietileno);
Leia-se:
Por todo o exposto, conheço do Recurso, e nego provimento, de modo que se deve:
(i) Manter a majoração da multa de ofício;
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital